Tribunal: TJSP
Processo: 2192606-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – ICMS – Tutela antecipada pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Presença dos requisitos autorizadores para tanto – Demonstração da ocorrência das operações – Inidoneidade que foi declarada posteriormente e que possui efeito "ex nunc" – Precedentes – Decisão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192606-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LATASA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, prejudicado o
agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2192606-26.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE(S).: LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA..
AGDO(S).: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 36.611.
TUTELA ANTECIPADA
ICMS
Tutela antecipada
pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito
tributário Presença dos requisitos autorizadores para tanto
Demonstração da ocorrência das operações Inidoneidade que
foi declarada posteriormente e que possui efeito “ex nunc”
Precedentes Decisão modificada Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fl. 2155 dos autos
originais que, em sede de ação de rito ordinário, indeferiu a tutela
antecipada a qual visava suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta a agravante, em síntese, que, quando da
operação impugnada pelo Fisco Estadual e da efetiva aquisição da
mercadoria, a empresa fornecedora não possuía qualquer restrição junto ao
Poder Público, ou mesmo qualquer indício que levasse a agravante a crer,
ab initio, que haveria irregularidades perante a Administração Tributária
que pudessem levar a empresa fornecedora a ser declarada inapta.
Requer o efeito suspensivo e, a final, o
provimento do recurso.
Recurso devidamente processado (fls. 65/66), com
apresentação de contraminuta às fls. 142/146.

É o relatório.
Tem-se dos autos que a agravante foi autuada por
ter se creditado do ICMS destacado nas notas fiscais emitidas pela empresa
INTER METAIS RECICLAGEM EIRELI ME dos produtos e matéria
prima adquiridos da mesma.
No presente caso, entendeu o magistrado estarem
ausentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela, sendo
esta a decisão contra a qual se insurge a agravante.
Com razão.
Evidente
estarem
presentes
os
requisitos
autorizadores para a concessão da tutela antecipada, no caso.
Quanto ao fumus boni iuris, é de se observar, em
análise perfunctória, que a irregularidade da INTER METAIS
RECICLAGEM EIRELI ME somente foi constatada após a emissão dos
documentos fiscais que culminaram na autuação tributária.
Bem de se ver que a suspensão da referida
empresa possui eficácia ex nunc, não prejudicando os reflexos de
operações anteriores.
Nesse sentido, a própria 6a Câmara de Direito
Público já se pronunciou:
“ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL -
ICMS - Empresa vendedora das mercadorias tida como inexistente -
Irregularidade perante a legislação fiscal - A inidoneidade da inscrição do
comprador só gera efeitos contra terceiros depois de publicada - Requisito
não presente no caso - Precedentes - Anulação que se impõe, invertidos os

encargos da sucumbência - Recurso provido.” (Apelação Com Revisão
608.728.5/3-00, rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS, 6a Câmara de
Direito Público, j. 26/11/2007)
Aliás, este é o posicionamento adotado pelo STJ,
que, da mesma forma, decidiu a questão no âmbito dos recursos repetitivos
(REsp 1148444, rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 14.04.2010).
No que concerne ao periculum in mora, a mera
possibilidade de execução do crédito tributário é premissa reveladora do
perigo de dano irreparável, caso a medida não seja concedida.
Assim, pelo menos prima facie e mediante análise
sumária dos autos, deve-se fazer uso do art. 151, V, CTN, concedendo o
pleito antecipatório de tutela, independentemente de caução, como bem
determinou o magistrado singular.
Ora, em casos semelhantes, esta Corte adotou o
mesmo posicionamento:
“TUTELA ANTECIPADA. Ação anulatória de
débito fiscal. Creditamento de ICMS decorrente de operações de compra e
venda realizadas com empresa que, posteriormente, foi declarada inidônea
pelo Fisco. Empresa adquirente que deve demonstrar a sua boa-fé, para
que o creditamento seja considerado legítimo (STJ, REsp 1.148.444-MG).
Documentação acostada aos autos que, em princípio, demonstra a
ocorrência das operações. Presença dos requisitos do art. 273 do CPC.
Recurso provido.” (AI no 0106932-32.2011.8.26.0000, Rel. Des.
CARVALHO VIANA, j. de 10.8.11).
Ainda: AI no 0274129-12.2011.8.26.0000, Rel.
Des. FRANCISCO VICENTE ROSSI, j. de 5.12.11; AI no
0229845-16.2011.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI,

j. de 9.11.11; AI no 0061503-42.2011.8.26.0000, Rel. Des. RUBENS
RIHL, j. de 27.7.11.
Desta feita, nos estreitos limites de apreciação da
medida, de rigor a concessão da antecipação de tutela, modificando a r.
decisão, sendo certo que os argumentos elencados no presente instrumento,
se revelam, por ocasião do momento e da sede do exame, suficientes para
modificar a decisão atacada.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR